Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SOMATÓRIO DAS PENAS REMANESCENTES SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO AGRAVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante de nova condenação criminal no curso da execução, procedeu à unificação das penas impostas ao apenado e fixou o regime fechado para o cumprimento da pena resultante, considerando o somatório das reprimendas e a condição de reincidente do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação do regime fechado na unificação de penas quando o somatório da pena remanescente com nova condenação supera quatro anos e o apenado é reincidente; (ii) estabelecer se a consideração da reincidência na fase de execução penal configura bis in idem quando já utilizada na dosimetria da pena; (iii) determinar se houve utilização de pena já extinta para agravar o regime prisional; e (iv) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução para impedir a regressão de regime e a expedição de mandado de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A unificação das penas no curso da execução deve observar o resultado da soma da nova condenação com o restante da pena em cumprimento para definição do regime prisional, conforme previsão dos arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal.
4. A reincidência constitui condição pessoal do apenado que repercute sobre toda a execução penal, podendo influenciar a fixação do regime prisional após a unificação das penas, sem caracterizar bis in idem, ainda que tenha sido considerada na fase de dosimetria da pena.
5. A fixação do regime fechado mostra-se adequada quando o somatório das penas remanescentes supera quatro anos e o condenado é reincidente, à luz da interpretação conjunta do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal com os arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal.
6. Não há utilização de pena já extinta para agravar o regime prisional quando as condenações ainda se encontram em execução e não houve declaração de extinção da punibilidade.
7. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual não se admite a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a unificação das penas e a fixação do regime prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A definição do regime prisional na unificação de penas observa o somatório da nova condenação com o restante da pena em execução, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.
2. A reincidência constitui condição pessoal do apenado que repercute sobre toda a execução penal e pode ser considerada para a fixação do regime prisional sem configurar bis in idem.
3. É admissível a fixação do regime fechado na unificação de penas quando o somatório da reprimenda supera quatro anos e o condenado é reincidente.
4. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; LEP, arts. 111, 118 e 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2.024.284/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18/02/2025; HC no 271.907/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27/03/2014. TJDFT - Acórdão 2077337, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025; Acórdão 2022664, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025.